Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-94.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – Preliminar: JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – hipótese dos autos que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade judiciária - Orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado no 481 – Garantia de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – Preliminar: JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – hipótese dos autos que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade judiciária - Orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado no 481 – Garantia de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) – Alegação de que a pessoa fictícia enfrenta grande dificuldade financeira que veio corroborada pelos documentos colacionados aos autos – Concessão da gratuidade judiciária. Mérito: Embargos à execução liminarmente rejeitados, sob o fundamento de sua manifesta intempestividade – Embargos que devem ser opostos no prazo de 30 dias, contados, conforme o caso, i) do depósito; ii) da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia ou iii) da intimação da penhora – Inteligência do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais (LF no 6.830/1980) – Alegação da apelante de necessidade de intimação pessoal da penhora – Descabimento – Intimação que somente ocorre pessoalmente no caso de o executado não possuir advogado no processo, o que não é o caso dos autos – Validade da intimação na pessoa do advogado, consoante permissão do art. 841, §1o, do CPC – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000012759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002777-94.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
PAN PRODUTOS ALIMENTICIOS NACIONAIS S/A, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL N° 1002777-94.2020.8.26.0565
APELANTE: PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S/A
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
SERVIÇO DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE SÃO
CAETANO DO SUL
VOTO N° 19.419
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À
EXECUÇÃO

REJEIÇÃO
LIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Preliminar:
JUSTIÇA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA hipótese dos autos
que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento
da gratuidade judiciária - Orientação sumulada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado no 481
Garantia de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da
CF/88) Alegação de que a pessoa fictícia enfrenta grande
dificuldade
financeira
que
veio
corroborada
pelos
documentos colacionados aos autos
Concessão da
gratuidade judiciária. Mérito: Embargos à execução
liminarmente rejeitados, sob o fundamento de sua
manifesta intempestividade
Embargos que devem ser
opostos no prazo de 30 dias, contados, conforme o caso, i)
do depósito; ii) da juntada da prova da fiança bancária ou
do seguro-garantia ou iii) da intimação da penhora

Inteligência do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais (LF no
6.830/1980)
Alegação da apelante de necessidade de
intimação pessoal da penhora Descabimento Intimação
que somente ocorre pessoalmente no caso de o executado
não possuir advogado no processo, o que não é o caso dos
autos
Validade da intimação na pessoa do advogado,
consoante permissão do art. 841, §1o, do CPC Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
3
interposto por PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, que,
nos autos da “execução fiscal' ajuizada em seu desfavor
pela
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
rejeitou
liminarmente os embargos à execução opostos, ante a
manifesta intempestividade destes, consoante r. sentença
de fl. 862, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 867/900), a empresa
apelante requereu, preliminarmente, o deferimento da
gratuidade judiciária, sob o argumento de que enfrenta
dificuldades financeiras que lhe impossibilitariam de
arcar com as custas e despesas processuais. No mérito,
sustentou que os créditos tributários individualizados
na inicial, referentes às CDA'S aí indicadas, estariam
eivados de nulidade insanável, na medida em que se
exigiriam juros moratórios em índices considerados
inconstitucionais por este Tribunal de Justiça Estadual.
Nessa linha, argumentou pelo excesso de execução e do
valor da penhora, aduzindo que seus embargos seriam
tempestivos, requerendo, por fim, o provimento do
recurso, reformando-se a r. sentença recorrida.
Recurso processado, sem recolhimento de
preparo, diante do pedido de gratuidade judiciária
formulado pela apelante, desafiando contrarrazões da
FESP apelada às fls. 904/930.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
4
Insurge a apelante contra a r. sentença
de primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos à
execução fiscal por ela opostos nos autos da execução
fiscal promovida em seu desfavor, ante a sua manifesta
intempestividade.
Porém, pelo que se depreende do acerva
fático probatório colacionado aos autos, o recurso não
comporta provimento.
De início, no que concerne ao pedido de
gratuidade judiciária formulado pela empresa apelante,
cumpre salientar que a Lei Federal no 1.060, de 5
fevereiro de 1950, estabeleceu, originalmente, normas
para a concessão da assistência judiciária aos necessitados.
O caput, do art. 4o, do referido diploma,
dispunha que: “A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família”.
Tem-se, pois, como único requisito até
então exigido para concessão do benefício a singela
declaração de vulnerabilidade econômico-financeira da
parte - pessoa física ou jurídica -, sendo conferido ao
documento particular a presunção legal relativa (iuris
tantum) de veracidade, conforme o §1o, da mesma norma da
legislação extravagante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
5
Neste diapasão, impende ressaltar que,
com a vigência plena do novo Código de Processo Civil
(LF no 13.105/2015) e a revogação do aludido art. 4o, da
legislação extravagante (art. 1.072, inciso III, do
CPC/2015),
a
presunção
relativa
de
veracidade
da
declaração de insuficiência de recursos - prevista agora
no §3o, do art. 99, do CPC/2015 permaneceu tão-somente
com relação às pessoas naturais, não mais alcançando as
pessoas fictícias/jurídicas. Confira-se:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa natural.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
6
Art.
100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente
ou formulado por terceiro, por meio de
petição simples, a ser apresentada no prazo
de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso.
Assim, conquanto não se desconheça a
existência
de
entendimentos
que
roguem
pela
impossibilidade de concessão da justiça gratuita às
pessoas jurídicas, tem-se que a legislação adjetiva pôs
uma pá de cal no debate doutrinário, conferindo ao ente
fictício, brasileiro ou estrangeiro, o direito de ser
beneficiado com a gratuidade judiciária, desde que
demonstre a insuficiência de recursos financeiros para
arcar com as custas e despesas inerentes ao processo
judicial.
Tal
orientação,
aliás,
já
estava
pacificada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça,
consoante se infere do teor do Enunciado no 481 de sua
Súmula jurisprudencial: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Destarte,
reforce-se,
a
concessão
da
gratuidade judiciária em favor da pessoa jurídica
depende de comprovação idônea no sentido de que há
impossibilidade real de se suportar os ônus financeiros
do processo, sob o risco de, em caso contrário, implicar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
7
prejuízo às atividades empresariais.
Não se olvide que ao juiz cabe examinar o
caso concreto e não a lei em tese, sendo-lhe facultado o
controle acerca da verossimilhança da declaração, de
forma a resguardar o intuito da assistência judiciária e
impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem
por escopo garantir o ingresso em Juízo de quem não
poderia fazê-lo por razões financeiras, mas não de
desonerar aqueles que podem, embora não queiram, fazê-
lo.
Destarte, a própria Constituição Federal,
em seu artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
E, com base nestas premissas, de rigor a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à
apelante.
Note-se que, na hipótese sub examine, os
documentos juntados pela empresa-agravante corroboram
com a alegada vulnerabilidade financeira, tendo em vista
que desde 2018 há um prejuízo operacional contábil da
ordem de R$9.959.670,00, estando a apelante, desde
janeiro de 2020, operando com saldo negativo em suas
contas bancárias (fls. 868/874).
Tais particularidades do caso sub judice
evidenciam, ao menos frente aos elementos probatórios
até então colacionados, os requisitos necessários para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
8
os fins do art. 5o, LXXIV, da CF/88 cc. art. 1o, da Lei
no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015.
Não se pode olvidar que nada obsta a
parte contrária de, se for o caso e verificada a
alteração da situação econômico-financeira da empresa-
agravante, pugnar pela revogação do benefício aqui
concedido, na forma do que dispõe o art. 100, do
CPC/2015.
Igualmente, cabe acrescentar que, uma vez
revogado “(...) o benefício, a parte arcará com as despesas
processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso
de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que
será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou
federal e poderá ser inscrita em dívida ativa“, de modo que
a parte interessada se encontra ciente do ônus assumido
a partir da declaração efetuada em Juízo.
Saliente-se,
enfim,
que
a
mera
contratação de advogado particular para o patrocínio da
causa não ilide a hipossuficiência econômica demonstrada
a partir dos demais elementos de informação dos autos
(art. 99, §4o, do CPC/2015).
Art. 99. (...)
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular
não
impede
a
concessão
de
gratuidade da justiça.
Destarte,
de
rigor
a
concessão
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
9
benefícios da gratuidade judiciária à apelante, e, uma
vez ultrapassada tal questão, passa-se à análise do
mérito recursal.
Colhe-se dos autos que a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou execução fiscal em face da
empresa PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S/A, ora
apelante,
objetivando
o
recebimento
do
valor
de
R$3.633.976,12 (fl. 56).
Por seu turno, a empresa apelada, PAN
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S/A, opôs embargos à
execução
(fls.
01/27),
aduzindo
que
os
créditos
tributários individualizados na inicial, referentes às
CDA'S aí indicadas, estariam eivados de nulidade insanável, na medida em que se exigiriam juros
moratórios em índices considerados inconstitucionais por
este Tribunal de Justiça Estadual (fls. 01/27).
Na sentença, o Juízo de origem rejeitou
liminarmente os referidos embargos, ante a manifesta
intempestividade
destes,
dando
ensejo
ao
presente
recurso.
Pois bem.
Dispõe o 16 da Lei de Execuções Fiscais
(LF no 6.830/1980), que o executado oferecerá embargos,
no prazo de 30 dias, contados, conforme o caso, i) do
depósito; ii) da juntada da prova da fiança bancária ou
do seguro-garantia ou iii) da intimação da penhora:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
10
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
II - da juntada da prova da fiança bancária
ou do seguro garantia;
III - da intimação da penhora.
[...]
Fixada
essa
premissa,
no
caso
em
testilha, observa-se que a penhora recaiu sobre os
imóveis nos quais está sediada a empresa apelante,
registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Caetano do Sul sob as matrículas no 905,
34.407 e 34.408 (fls. 510/511 dos autos executivos),
tendo a apelante sido intimada da r. decisão aos
22.11.2018 (fl. 160 daqueles autos), data a partir da
qual iniciou-se o prazo de 30 dias para a oposição de
sua defesa.
Entretanto, observa-se que os presentes
embargos à execução somente foram opostos aos 08.05.2020
(fl. 01), quando já havia transcorrido o trintídio
legal.
Nesse ponto, alega a apelante que o Juízo
de origem teria determinado a sua intimação pessoal da
penhora, formalidade sem a qual não poderia ter início o
prazo para oposição dos embargos à execução.
Sem razão, contudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
11
Isso porque, consoante transcrito em suas
próprias razões de apelo (fl. 895), foi determinada a
intimação pessoal da executada caso esta não possuísse
advogado constituído no processo, conforme expressamente
consignou o Juízo de origem na decisão de fls. 510/511
do processo executivo fiscal:
(...)
4 - Averbe-se, a penhora através do sistema
ARISP. Após a averbação, expeça-se:
a)Mandado/precatória para a intimação da(s)
parte devedora pessoalmente (caso não possua
advogado constituído no processo) e de sua/seu esposo/esposa se casado(a) for,
acerca da constrição e do prazo (se o caso)
para de 30(trinta) dias após a intimação
(pessoalmente
ou
por
advogado)
para
oferecimento de embargos;
b) Mandado/precatória de Avaliação do(s) bem(ns); c)Carta de Intimação, se houver, do(s) coproprietário(s); credor fiduciário ou hipotecário
(...)
Ora, como bem determinado, a intimação da
executada da penhora efetivada (e, em consequência, para
oposição
de
embargos)
somente
deveria
se
dar
pessoalmente caso esta não possuísse advogado nos autos,
o que não era a hipótese em testilha, permitindo,
portanto, a intimação da penhora na pessoa do advogado,
em conformidade com o que dispõe o 1o do art. 841 do
CPC:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
12
Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer
dos meios legais, dela será imediatamente
intimado o executado.
§ 1o A intimação da penhora será feita ao
advogado do executado ou à sociedade de
advogados a que aquele pertença.
§ 2o Se não houver constituído advogado nos
autos,
o
executado
será
intimado
pessoalmente, de preferência por via postal.
§ 3o O disposto no § 1o não se aplica aos
casos de penhora realizada na presença do
executado, que se reputa intimado.
§ 4o Considera-se realizada a intimação a que
se refere o § 2o quando o executado houver
mudado de endereço sem prévia comunicação ao
juízo, observado o disposto no parágrafo
único do art. 274 .
Com
efeito,
respeitado
o
esforço
argumentativo da empresa apelante, não há se falar na
necessidade de intimação pessoal da penhora realizada,
de modo que o termo a quo para oposição de seus embargos
se iniciou aos 22.11.2018.
E, uma vez opostos fora do trintídio
legal, era mesmo o caso de rejeição liminar dos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002777-94.2020.8.26.0565 -Voto no
13
à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC1,
descabendo qualquer reparo na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, CONCEDO os benefícios da
gratuidade judiciária à empresa apelante, conhecendo do
recurso por ela interposto, para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, de modo a MANTER a r. sentença de primeiro
grau, tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
1 Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
I - quando intempestivos;
II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência
liminar do pedido;
III - manifestamente protelatórios.
Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o
oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.